Tribunal: STF
Processo: ARE 1370408
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 67, p. 1):



    “ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DO PROCEDIMENTO COMUM. PENALIDADE DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE DA PENALIDADE AMPLAMENTE RECONHECIDA PELA JURISPRUDÊNCIA. AUSÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE DA PUNIÇÃO APLICADA NA ESFERA ADMINISTRATIVA COM O DISPOSTO NO ARTIGO 37, §14, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE IRRAZOABILIDADE OU DE DESPROPORCIONALIDADE NA PENALIDADE APLICADA, CONSIDERANDO OS FATOS OCORRIDOS NO CASO CONCRETO. CORRETO ENQUADRAMENTO DA CONDUTA NA HIPÓTESE LEGAL DE APLICAÇÃO DA PENALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO IMPROVIDA.”



    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente providos exclusivamente para fim de prequestionamento (eDOC 87).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 37, § 14, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, aduz-se, em suma, que “ a decisão atacada, de forma totalmente afrontosa ao §14 do artigo 37 da Constituição Federal, considerou válida a cassação da aposentadoria do recorrente” (eDOC 97, p. 5).



    A Vice-Presidência do TRF da 4ª Região inadmitiu o recurso por entender que o acórdão está em consonância com o entendimento do STF, além da ausência de ofensa direta à Constituição Federal. O Tribunal considerou ainda que incide à espécie os óbices das súmulas 279 e 735 do STF (eDOC 108).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Consabido que a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, constata-se que a negativa de seguimento do apelo extremo se baseou na constatação de que o acórdão está em consonância com o entendimento do STF, além da ausência de ofensa direta à Constituição Federal. O Tribunal considerou ainda que incide à espécie os óbices das súmulas 279 e 735 do STF. Contudo, a agravante deixou de impugnar especificamente a incidência da súmula 735. 



    O recurso, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF.



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



     Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente